Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). DANO MORAL. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
2. No caso dos autos, o réu foi à casa da vítima e começou a xingá-la e a ameaçá-la de morte. Os filhos do casal começaram a chorar, voltando o réu a ameaçar de morte a vítima, que, temerosa, acionou a polícia, tendo o acusado saído da casa da vítima, e antes de sair, desferiu um forte chute na parte traseira do carro da vítima, danificando-o.
3.Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que é adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4.1. Valor reduzido em face da gravidade do fato, das condições econômicas das partes e da extensão do dano à ofendida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.